Tribunal: TJDFT
Processo: 0744321-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. DESCONTOS APÓS NOTIFICAÇÃO. ILICITUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 2o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela instituição financeira ré e pela autora contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a abstenção de descontos automáticos em conta corrente, após revogação da autorização pelo correntista, bem como fixou os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a regularidade dos descontos efetuados em conta corrente após a notificação da instituição financeira acerca da revogação da autorização para débito automático, bem como o critério adequado para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula no 297 do STJ.
4. A Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao correntista o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para realização de débitos automáticos em conta corrente, cessando os descontos correspondentes.
5. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085 autoriza os descontos apenas enquanto vigente a autorização do mutuário, tornando ilícitos aqueles realizados após a ciência da revogação pela instituição financeira.
6. Comprovada a manutenção dos descontos mesmo após a notificação extrajudicial do consumidor, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, impondo-se a cessação dos débitos e a restituição simples dos valores indevidamente descontados.
7. A fixação dos honorários de sucumbência deve observar a ordem prevista no art. 85, § 2o, do CPC, adotando-se o proveito econômico efetivamente obtido quando mensurável, afastada a utilização do valor integral dos contratos quando a controvérsia se restringe à forma de pagamento da obrigação.
8. Correta a sentença ao adotar como base de cálculo dos honorários o proveito econômico decorrente da cessação dos descontos, por refletir a utilidade prática da demanda e evitar a fixação dissociada do conteúdo econômico da lide.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.